Tribunal: STF
Processo: ARE 1475760
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 17):



    “EMENTA/VOTO: AGRAVO INTERNO DO ENTE PÚBLICO DEMANDADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO INTERPOSTO EM FACE DA SENTENÇA DE ORIGEM. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS . SERVIDOR PÚBLICO. PARTE DEMANDADA QUE NÃO COMPROVOU TER QUITADO OS DÉBITOS OBJETOS DA DEMANDA. DIREITO ÀS VERBAS DEFERIDAS, PORQUE REFERENTES À LEGÍTIMO PERÍODO EM CARGO COMISSIONADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No apelo extremo (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE ARAUÁ/SE alega que o acórdão recorrido, ao confirmar sentença que condenou a municipalidade ao pagamento de décimo terceiro e férias a servidor público comissionado, violou os arts. 37, II e V, e § 2º; e 39, § 3º, da CF/1988, “uma vez que, mesmo se tratando de servidor público, sua forma de ingresso é de livre nomeação e exoneração, ou seja, temporária” (Doc. 19, fl. 3).



    Argumenta que “os cargos em comissão destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento, não sendo essa a natureza das funções desempenhadas pela Recorrida durante o período em que supostamente laborou para o Município”. Assim, conclui que “o ato praticado pela administração pública, por meio de sua antiga gestão, qual seja, contratar cargos efetivos como sendo cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, é NULO, porquanto infringe o princípio da legalidade (CF, art. 37), que não admite qualquer atuação da Administração que não contenha prévia e expressa permissão legal” (Doc. 19, fl. 8).



    O RE foi inadmitido na origem aos fundamentos de que (a) “o ora recorrente não indicou especificamente em que consiste a Repercussão Geral, fazendo-o apenas de forma genérica, mencionando apenas o artigo”; (b) ausente o prequestionamento das normas constitucionais apontadas como violadas; (c) a análise da pretensão recursal demanda o reexame de fatos e provas, de forma que se aplica o óbice da Súmula 279 do STF; e (d) eventual ofensa a dispositivos da Constituição Federal seria meramente reflexa, o que também não autoriza o manejo do recurso em apreço (Doc. 21). 



    No Agravo (Doc. 23), o recorrente alega, em síntese, (a) a inaplicabilidade das Súmulas 279 e 280 do STF; (b) ofensa direta aos arts. 37, II e V, §2º e 39, §3º da CF/1988; (c) demonstrou a repercussão geral da matéria; (d) cumpriu o requisito do prequestionamento.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Vejam-se os argumentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 19, fl. 5):



    “3. DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 102, §3º DA CF/88



    Com efeito, a reforma do Judiciário implantada pela Emenda Constitucional n.º 45 deu nova roupagem ao cabimento do Recurso Extraordinário, mormente disciplinando a exigência de “Repercussão Geral” para admissibilidade da via excepcional, verbis: 



    (…)



    Coube ao legislador ordinário regulamentar o instituto susomencionado, o que o fez através da Lei n.º 11.418/06 - acrescendo normas ao Código de Processo Civil e, no âmbito interno, pelo próprio Supremo Tribunal Federal via Resolução normativa, vejamos: 



    (...)



    Desta forma, apenas temas de notável importância, com transcendente relevância, é que merecerão a atenção da Corte Suprema brasileira e, com todas as vênias, o presente caso subsume-se nesta hipótese, já que a questão ultrapassa os interesses disponíveis das partes à medida que incita no atendimento de toda uma categoria profissional (servidores públicos), oponível em qualquer das lides. 



    O tema discutido versa sobre matéria de inegável Repercussão Geral, pois ultrapassa os interesses disponíveis das partes à medida que incita no atendimento de toda uma categoria profissional, mormente os servidores públicos. 



    Ao reconhecer o direito de servidor comissionado ao recebimento de férias e 13º salários, mesmo a relação sendo precária e transitória, o TJSE incide em violação direta ao art. 37, incisos II e V, §2º, da CF/88, trazendo a incidência do instituto da repercussão geral, uma vez que, tal afronta, possui repercussão em todo um universo de servidores comissionados e entes públicos, cabendo ao STF se debruçar sobre o tema e decidir em última instância. 



    Ademais, quanto à suposta ausência de prequestionamento, insta consignar que a matéria debatida e, consequentemente, o desrespeito ao art. 39, §3º, da Constituição Federal de 1988, foi expressamente abordado pela Turma Recursal local, estando abarcada pelo necessário prequestionamento”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para manter o direito ao pagamento das férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3 e do décimo terceiro salário a servidor que exerceu cargo em comissão (Doc. 13, fl. 4): 



    “Ora, comprovado o vínculo funcional válido, bem como a prestação dos serviços, o pagamento das verbas remuneratórias se constitui em obrigação primordial da Municipalidade, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito do ente público, que usufruiu dos serviços prestados pelo servidor, sem a devida contraprestação pecuniária. 



    Dito isso, registro que, conforme disciplinado pelo artigo 373 do CPC, no plano da distribuição fixa do ônus da prova, ao autor cumpre provar a alegação concernente ao fato constitutivo do seu direito, ao passo em que ao réu cabe a comprovação da alegação de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. 



    No caso sob análise, restou demonstrada a prestação de serviços em benefício do ente público demandado de maio de 2017 a dezembro de 2020, (fls.11/15) demonstrando fato constitutivo do direito autoral. Em contrapartida a parte ré não demonstrou nos autos fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito autoral. 



    Tal pagamento é constitucionalmente previsto no art. 39, §3º da CF, não havendo necessidade de previsão em legislação específica da municipalidade, tendo em vista que as verbas pleiteadas são garantias constitucionais. 



    Ademais, inexistindo nulidade na contratação quando a nomeação para cargo em comissão, uma vez que este obedeceu o regramento previsto no art. 37, V da CF subsiste o dever de pagamento. 



    Outrossim, a condenação foi proferida com amparo legal na Constituição, que prevê o direito do servidor público, seja ele efetivo ou de provimento em comissão, tal como na hipótese vertente, a receber salário, férias e 13º terceiro salário, integrais e proporcionais do período laborado. 



    Por se tratar de fato negativo, qual seja, o não pagamento de verbas rescisórias, não incumbe ao requerente produzir prova dos fatos alegado, mas sim ao réu provar o que alega ter feito. Desse modo, cabia ao Município recorrente comprovar que procedeu ao pagamento das verbas pleiteadas pela parte recorrida, ao passo em que a requerente cabe apenas comprovar que exerceu a contraprestação dos serviços necessária para o recebimento daquelas. Logo, na presente hipótese, o ônus da prova recai sobre o réu, sendo indevida a imputação de tal ônus ao reclamante. 



    Uma vez que o recorrente não comprovou que pagou as verbas pleiteadas pelo reclamante, entende-se por acertada a decisão que o condenou ao pagamento dessas, não merecendo reparo a sentença combatida”.



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE, segundo a qual os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao percebimento de férias com acréscimo do terço constitucional e de décimo terceiro salário. Vejam-se os seguintes precedentes: 



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito.



    2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias.



    3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto.



    4. Recurso extraordinário não provido” (RE 570.908/RN-RG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/3/2010).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.4.2017. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. DIREITO A FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de férias com o terço constitucional, o qual não pode ser restringido por falta de previsão legal.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que a sentença fixou os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, percentual máximo estabelecido no § 2º do referido dispositivo legal” (ARE 1.019.020-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 1°/8/2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS E CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 570.908-RG, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou o entendimento de que servidor público estadual, ocupante de cargo comissionado, após a sua exoneração, faz jus ao recebimento em pecúnia, acrescido do terço constitucional, das férias não gozadas. Esta Corte reafirmou esse entendimento ao julgar o ARE 721.001-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentando a vedação de enriquecimento ilícito pela Administração. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 13.805/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 25/6/2014). 



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.360.303, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 25/2/2022; RE 1.267.151, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 2/6/2020, esse último assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CARGO COMISSIONADO. DIREITO A FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS 30, 484 E 635 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    Por fim, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 570.908-RG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (Tema 30, Tribunal Pleno, DJe de 12/3/2010), fixou a seguinte tese: 



    “O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito; II - A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente